Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de CARLA CRISTINA DINIZ MARQUES, deferiu penhora do percentual de 10% da remuneração líquida da parte executada para pagamento de dívida comum. O Agravante, credor da dívida, requer, em suma, a majoração do percentual para 30% dos rendimentos da Agravada, ao argumento de que a constrição nesse patamar ainda preservaria a dignidade da devedora e de sua família, em razão do montante auferido como servidora pública do Ministério da Fazenda (SIAPE). Pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, quanto ao mérito, a reforma da decisão agravada para majorar o percentual a ser penhorado. É a suma da pretensão. Sob uma análise de cognição sumária, entendo que devem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, em respeito, sobretudo, ao princípio da “non reformatio in pejus”, já que apenas o exequente recorreu da decisão. Isso porque comungo do entendimento de que, em princípio, salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em situações excepcionais, todavia, “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”,e desde que “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”.(EREsp 1.874.222-DF. Rel. Min. Joao Otávio de Noronha, Corte Especial, por maioria, julgado em 19/04/2023). Na presente hipótese, tendo em vista que o Juízo a quo, analisando uma das condicionantes para a caracterização da excepcionalidade, considerou que a penhora de 30% dos rendimentos da executada, pretendido pelo ora Recorrente, teria o potencial de inviabilizar, pelo menos em tese, a sobrevivência digna e a permanência do mínimo existencial da devedora, autorizando, em contrapartida, a penhora de 10% da verba salarial, por entender refletir uma medida razoável diante das peculiaridades do caso, não evidencio, de plano, a presença das condições autorizadoras da majoração desse percentual. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência da devedora é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro a concessão de efeito suspensivo, devendo ser mantida a decisão agravada até ulterior análise do mérito recursal pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ouça-se a parte agravada. Intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator